Tribunal: CARF
Processo: 10166.729061/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729061/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.488 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LEO BENAVENTANA POVOAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
LICENÇA-PRÊMIO.
Os valores decorrentes da conversão de férias e licença-prêmio em pecúnia,
não gozadas por necessidade de serviço, não sofrem incidência do imposto de
renda apenas quando recebidos, por trabalhadores em geral ou por servidores
públicos, por ocasião da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou
exoneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-70.358 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 47 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729061/2011-84
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729061/2011-84

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Brasília. Após a revisão da
Declaração, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 18.127,10 para R$ 7.548,05.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Foram lançados
rendimentos recebidos no valor de R$ 55.972,26, informados pela fonte pagadora
Ministério das Relações Exteriores em Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(Dirf).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 12/12/2011 (fl. 34), o contribuinte apresentou, em
20/12/2011, impugnação acostada às fls. 2/6, em que expõe os argumentos a seguir
resumidos:
- após alegar a tempestividade da peça de defesa, aduz que recebe pensão por morte de
seu pai, servidor público federal falecido, desde agosto de 2008, no importe de R$
4.660,18 por mês, e que, em setembro desse ano, recebeu também R$ 55.972,26 a título
de licença-prêmio convertida em pecúnia;
- informa que inicialmente havia declarado todo o montante recebido como rendimento
tributável e que, posteriormente, informado de que não incidia imposto de renda sobre o
valor correspondente à licença-prêmio, apresentou pedido administrativo solicitando a
restituição do respectivo IRRF;
- porém, esse pedido foi indeferido, ao fundamento de que a via adequada para a
restituição seria a declaração de imposto de renda pessoa física retificadora;
- assim sendo, apresentou uma declaração retificadora com a informação do valor
relativo à licença-prêmio como rendimento não tributável, o que resultou em
rendimentos sujeitos à tributação de R$ 18.640,72;
- diz, então, que, não obstante ter atendido a intimação para comprovação desses
valores, recebeu notificação da Receita Federal com a infração de omissão de
rendimentos;
- defende, na sequência, que o valor recebido tem natureza indenizatória, não estando
sujeito à incidência do imposto sobre a renda;
- passo seguinte, cita legislação correlata e Súmula no 136 do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe que “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do
serviço não está sujeito ao imposto de renda”;
- por fim, consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes e requer o
acolhimento da impugnação.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O contribuinte alega que se trata de licença-prêmio recebida em pecúnia sobre a qual
não incide imposto de renda.
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729061/2011-84

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
O art. 43 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 enumera os rendimentos tributáveis, dentre
estes a licença-prêmio paga em pecúnia:
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
. . .
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;
Quanto à licença-prêmio, em que pese a previsão de tributação contida no art. 43, inciso
III, acima transcrito, o entendimento atual expresso no Ato Declaratório Interpretativo
no 5, de 27 de abril de 2005, é no sentido de que o respectivo valor seja afastado da
tributação:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto nos §§
4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e o que consta no processo
no 10168.001185/2005-33, e considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, com base no art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c o art. 5o
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, autorizou a dispensa de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante com relação às decisões que afastaram a incidência do imposto de renda das
pessoas físicas sobre as verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de licença-
prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, por trabalhadores em geral ou
por servidores públicos, por meio dos seguintes pareceres e atos declaratórios:
...
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já
constituído cujo processo esteja pendente de julgamento.
Posteriormente, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 1o de
dezembro de 2005, desta feita, para esclarecer o alcance material da não-incidência do
imposto de renda, limitando-o aos casos em que a verba houver sido recebida quando da
aposentadoria, rescisão do contrato de trabalho ou exoneração:
Art. 1o. O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de valores
a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729061/2011-84

nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em
geral ou a servidores públicos.
Como se vê, os valores recebidos a título de licença-prêmio indenizada não se sujeitam
à incidência do imposto de renda, nos casos em que o pagamento ocorra quando da
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração.
De acordo com a ficha financeira, o interessado recebeu em setembro/2008 R$
55.972,26 a título de licença-prêmio em pecúnia conforme ficha financeira expedida
pelo Ministério das Relações Exteriores (fl. 13).
O contribuinte é pensionista de Hélio Povoas Junior, instituidor da pensão e falecido em
17/06/2008, conforme certidão de óbito (fl. 12).
No comprovante de rendimentos o mencionado valor está incluso no item 01-Total dos
Rendimentos (Inclusive Férias) (fl. 14) e na Declaração de Imposto de Renda na Fonte –
Dirf apresentado pela fonte pagadora (fl. 37).
Primeiramente, o interessado apresentou Declaração de Ajuste Anual incluindo os
valores recebidos a título de licença-prêmio em pecúnia (fls. 15). Posteriormente,
apresentou Declaração de Ajuste Anual retificadora excluindo tais valores (fls. 21/26),
sendo, então, objeto do lançamento em litígio.
O ADI SRF no 14/2005 restringe o alcance do benefício da isenção somente quando o
pagamento decorra de aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração,
não havendo previsão para o caso de pensão.
O art. 111, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional – CTN trata da
interpretação da legislação tributária:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 25/05/2016, Recurso Voluntário, fl. 61sustentando, em apertada síntese :
a) o imposto de renda não incide sobre os verbas recebidas a título de licença-
prêmio
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência

É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729061/2011-84

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes. Desta forma, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729061/2011-84

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 77
DF CARF MF
Original